Tribunal: TJDFT
Processo: 0748266-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM FILHAS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, desde que evidenciada nos autos causa especial justificante.
2. É de ser mantida a negativa de prisão domiciliar ao apenado que deve cumprir pena em regime fechado, pela prática de crime de tráfico de drogas, estando suas filhas menores sob os cuidados da tia e bisavós, sem comprovação de situação de vulnerabilidade das infantes.
3. Agravo conhecido e desprovido.